Tribunal: TJPA
Processo: 0016671-22.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11883 - Tratamento Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016671-22.2016.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE AJUDA DE CUSTO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO – TFD. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS, QUE DEVEM ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE FORA DE SEU ESTADO DE ORIGEM, SENDO ADMITIDO O BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICA COM O INTUITO DE SE GARANTIR O CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAÚDE.

1-

O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2-

Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida.

3-

A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir.

4-

A teoria da reserva do possível, enquanto criação doutrinária, deve respeitar o mínimo essencial para a existência com dignidade. Esse mínimo seria definido através do princípio da razoabilidade. Todavia, em face da relevância dos interesses fundamentais protegidos (vida e saúde), cai por terra a pretensão do recorrente em tentar aplicá-la à hipótese vertente.

5-

Recurso conhecido e improvido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL

e REMESSA NECESSÁRIA
,
EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA
, interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra sentença prolatada pelo douto juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém (ID 1564455), que julgou procedentes os pedidos formulados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em sua peça inicial, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido articulado pelo Ministério Público, substituto processual de SANDRA AVELINO DE ARAUJO, em desfavor do ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE SANTARÉM, e confirmo a liminar deferida às fls. 26/27, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos seguintes termos:

a) Determino que os Requeridos realizem, de forma solidária, por meio dos órgãos responsáveis, o IMEDIATO fornecimento de passagens aéreas para a Cidade de fortaleza/CE, sempre que agendadas consultas médicas relacionadas à situação hepática da paciente, assim como a concessão de diárias para a paciente e acompanhante, enquanto se fizerem necessários;

Estipulo, para o caso de descumprimento injustificado, o bloqueio do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) das contas dos Requeridos, até cumprimento da presente decisão, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal dos gestores.”

Inconformado com essa decisão, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação, pugnando por seu provimento, para que a sentença vergastada seja reformada em sua totalidade, alegando que os dispositivos constitucionais que tratam sobre a prestação dos serviços de saúde constituem normas programáticas, condicionadas a políticas sociais e econômicas, não configurando direito subjetivo tutelado de imediato. Suscitou o princípio da reserva do possível para afirmar que o Poder Judiciário não poderia substituir-se ao Poder Legislativo e determinar alteração no orçamento a fim de efetivar o objeto da demanda.

Arguiu também que não poderia o Juízo a quo determinar o bloqueio de contas públicas para compelir o Estado a cumprir prestação de saúde com cobertura pelo SUS.

Em contrarrazões recursais (ID nº 1564458), o Recorrido requer o improvimento total do apelo interposto.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição onde, em decisão constante à ID 1836345, recebi o recurso tão somente em seu efeito devolutivo.

Instado a se manifestar, ID 1873164, a Procuradoria de Justiça Estadual opinou pela manutenção da decisão recorrida, em sua totalidade.

É o relatório.

VOTO

Consigno que além do apelo em questão, na matéria se mostra cabível a análise do Reexame Necessário, por ser decisão contra ente público.

Assim, presente os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL,
tão somente em seu efeito devolutivo, bem como conheço também da
REMESSA NECESSÁRIA
, pelo que passo a apreciá-la.

MÉRITO:

Trata-se de apelo interposto pelo Estado do Pará, tendo em vista seu inconformismo com a sentença prolatada em sede de Ação Civil Pública, em que foi condenado a fornecer passagens aéreas para outro estado da federação, tanto para paciente quanto para seu acompanhante, para que seja procedida as consultas médicas relacionadas à situação hepática da paciente, assim como a concessão de diárias para a paciente e acompanhante, impondo para isso multa caso não seja cumprida a decisão.

Os argumentos da parte recorrente se fundam na tese de que os dispositivos constitucionais que tratam sobre a prestação dos serviços de saúde constituem normas programáticas, condicionadas a políticas sociais e econômicas, não configurando direito subjetivo tutelado de imediato. Suscitou o princípio da reserva do possível para afirmar que o Poder Judiciário não poderia substituir-se ao Poder Legislativo e determinar alteração no orçamento a fim de efetivar o objeto da demanda, além do que não poderia o Juízo a quo determinar o bloqueio de contas públicas para compelir o Estado a cumprir prestação de saúde com cobertura pelo SUS.

Compulsando os autos verifica-se a parte interessada, Sandra Avelino de Araújo encontra-se necessitando de tratamento fora de domicílio – TFD, para a capital do Estado do Ceará – Fortaleza, já que, por ser transplantada de fígado, devido a cirrose hepática em estado avançado, necessita continuar seu tratamento no Hospital Geral de Fortaleza, onde foi procedido o transplante e, para isso, aguardava que a parte requerida/apelada, disponibilizasse as passagens aéreas para a paciente e seu acompanhante, o que até o ajuizamento da ação nada havia sido feito.

Pelos documentos juntados aos autos vejo que restou comprovado encontrar-se a beneficiada em situação de risco, que pode comprometer a sua saúde, não albergando dúvidas da responsabilidade dos Entes Públicos em assegurar e promover políticas garantidoras do acesso de todos à saúde, não pode agora, se afastar de tal responsabilidade, pois o direito à saúde é um direito de todos e um dever do Estado, estando albergado na Constituição Federal em seu art. 196. Por sua vez, em seu art. 23, inciso II, prevê que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública.

Com isso, não há dúvidas de que tanto o apelante, deve ser compelido a se responsabilizar com os gastos necessários ao fornecimento do tratamento necessário para o seu pronto restabelecimento.

O Sistema Único de Saúde (SUS), é administrado sob a forma de cogestão, e daí decorre a solidariedade que permite ao cidadão exigir, em conjunto ou separadamente, o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes, leia-se União, Estados, Municípios e Distrito Federal.

O dever desses entes se dá por força da regra constitucional, que é de eficácia plena, que tem como meta garantir o direito e o acesso à saúde a todos os cidadãos.

Inclusive o Sistema Único de Saúde, como sistema próprio para a prestação do serviço de saúde impõe também ao Estado e Municípios a responsabilidade por essas despesas.

Logo, resta inegável a responsabilidade solidária entre os entes estatais em fornecer gratuitamente o tratamento de saúde necessário àqueles que necessitam, ou bancar as custas necessárias para que esse tratamento seja procedido em outro lugar, no caso dos autos, no Estado do Ceará.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE REMÉDIOS. DEMANDANTE PORTADOR DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. DIREITO À SAÚDE GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EXISTÊNCIA DE SUBSTITUTOS TERAPÊUTICOS FORNECIDOS PELO SUS. IRRELEVÂNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE SE IMPUNHA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCONFORMISMO DO APELANTE MANIFESTADO POR MEIO DE AGRAVO. APRECIAÇÃO OBRIGATÓRIA DA CONTROVÉRSIA PELO COLEGIADO. A saúde é direito fundamental assegurado constitucionalmente a todo cidadão, devendo os poderes públicos fornecer assistência médica e farmacêutica aos que dela necessitarem, cumprindo fielmente o que foi imposto pela Constituição da República e pela Lei nº. 8.080/90, que implantou o Sistema Único de Saúde. Irrelevante a existência de substitutos terapêuticos para o tratamento da moléstia em questão, porquanto se tratam de medicamentos distintos aos genéricos e similares, não havendo comprovação de que a substituição requerida pelo Estado desempenharia a mesma eficácia de tratamento, em relação aos medicamos prescritos pelo médico especialista. Não há na presente decisão violação da súmula vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe sobre a necessidade de se respeitar a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal. O embasamento da decisão em princípios constitucionais não implica, necessariamente, na declaração de inconstitucionalidade da Lei 8080/1990, uma vez que a aplicação dos princípios constitucionais se amolda de maneira mais justa no caso concreto. Recurso não provido. (TJ-RJ – APL nº 04039234420128190001 RJ 0403923-44.2012.8.19.0001, Relator: DES. LINDOLPHO MORAIS MARINHO, DÉCIMA SEXTA CAMARA CIVEL, DJ 11/04/2014)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE EXAME MÉDICO PELO MUNICÍPIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVOS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 211/STJ. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC quando o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide, apenas não adotando a tese defendida pela parte recorrente. 2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento (Súmula 211 do STJ). 3. Concluindo o Tribunal de origem pela suficiência da instrução probatória do processo, infirmar esse entendimento e aferir se houve ou não cerceamento do direito de defesa da parte, demandaria incursão no contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte. 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp: 278195 MG 2012/0274317-5, Relator: Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 14/11/2013)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DECISÃO POR ATO DA RELATORA (ART. 557 DO CPC). GARANTIA CONSTITUCIONAL À SAÚDE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MENOR PORTADORA DE ESCOLIOSE DORSO-LOMBAR DE DUPLA CONVEXIDADE (CID M 41.1). FORNECIMENTO DE CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA DE COLUNA, EXAMES, CIRURGIA E TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS PELA PRESTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIA SUCUMBENCIAL DEVIDA PELA FAZENDA MUNICIPAL AO FADEP. CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. PRESCINDÍVEL A REFERÊNCIA A TODOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELA PARTE. APELO DO ESTADO DESPROVIDO E APELO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70055839872, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 24/10/2013) (TJ-RS - AC: 70055839872 RS , Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Sétima Câmara Cível, DJ 29/10/2013)

No que tange a alegação da teoria da reserva do possível, enquanto criação doutrinária, deve respeitar o mínimo essencial para a existência com dignidade e esse mínimo seria definido através do princípio da razoabilidade.

Todavia, em face da relevância dos interesses fundamentais protegidos (vida e saúde), cai por terra a pretensão do recorrente em tentar aplicá-la à hipótese vertente.

Por derradeiro, no que se refere a alegação de que não seria possível determinar o bloqueio de contas públicas para garantir o efetivo cumprimento da decisão judicial ora combatida, entendo que tal pretensão não possui esteio forte o suficiente para que prospere, já que essa matéria já encontra-se pacificada em nossos tribunais pátrios, já decidindo o STF, de forma monocrática, em questões análogas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CIVEL/REEXAME NECESSÁRIO - GRAVOS RETIDOS - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - PRAZO RAZOÁVEL - SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS - POSSIBILIDADE - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVIDA - MEDICAMENTO - MENOR - DIREITO A SAÚDE - IMPRESCINDIBILIDADEAMPARADA EM RELATÓRIO MÉDICO - INAFASTABILIDADE DO DIREITO A VIDA DIGNA. I - Demonstrada a imprescindibilidade do consumo de fármaco, consoante categórico relato de médico descrevendo a moléstia e apontando a necessidade de utilização do medicamento para manutenção da saúde da paciente, é imperativa a procedência do pedido, mormente em face da inequívoca premência de proteção à vida digna, bem jurídico maior. II - Conforme jurisprudência dos Tribunais pátrios, é admitido o bloqueio de verbas públicas com o intuito de se garantir o cumprimento de decisão judicial relativas a fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde, com posterior prestação de contas.”
(STJ - REsp: 1710679 MG 2017/0280328-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/12/2017)

ANTE O EXPOSTO
,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO E DA REMESSA NECESSÁRIA, MAS NEGO PROVIMENTO A AMBAS,
mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora

LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/06/2022